Tribunal: TJBA
Processo: 8001397-21.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001397-21.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JÚNIOR APELADO: MUNICÍPIO DE IPIAÚ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA APLB. PROFESSORES MUNICIPAIS DE IPIAÚ. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20H PARA 40H SEMANAIS. LEI MUNICIPAL Nº 2.236/2016. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001397-21.2020.8.05.0105, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.